Tribunal: STF
Processo: Rcl 42087
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de ato da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0831783-76.2014.8.12.001, que, ao negar provimento a agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte e violado a Súmula 727 do STF. 
    Sustenta-se que, da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com base em dois fundamentos, foram apresentados dois agravos. 
    O primeiro foi o agravo interno com fundamento no artigo 1.030, § 2º do CPC para rebater o fundamento da negativa de seguimento por tema da repercussão geral. O recurso foi julgado pelo Colegiado local e foi desprovido. 
    O segundo foi o agravo com esteio no artigo 1.042 do CPC, no intuito de rechaçar o fundamento da negativa de seguimento do apelo extremo que considerou a afronta à Constituição “indireta, reflexa” (eDoc 1, p. 4). Este recurso também foi julgado pelo Tribunal local que não o conheceu por considerá-lo manifestamente inadequado (eDoc 16). 
    Nessa última hipótese, considera evidente a usurpação de competência desta Corte para julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
    Assim, pleiteia-se a desconstituição do pronunciamento impugnado, com a avocação dos autos.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    No caso concreto, a pretensão do reclamante enquadra-se na primeira das hipóteses de cabimento da Reclamação estabelecidas no novel estatuto processual civil, uma vez que alega a usurpação da competência desta Suprema Corte. 
    A decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário usou dois fundamentos: sistemática da repercussão geral e ausência de ofensa direta à Constituição. Em face dessa decisão, sobrevieram dois agravos fundado no artigos 1.030 e no 1.042 do CPC. O primeiro foi processado e julgado como agravo interno pelo juízo reclamado. O segundo não foi conhecido com esteio nos seguintes fundamentos (eDOC 8, p.4):
    “Assim, em razão de o acórdão recorrido coincidir com a tese firmada no AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 791.292 (Tema 339), o reclamo encontra óbice no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil. 
    Lado outro, quanto ao art. 40, da Constituição Federal, o recurso não merece prosseguir, uma vez que não se extrai afronta direta ao dispositivo constitucional invocado, havendo, apenas, alusão de forma reflexa e indireta, o que não se revela suficiente para a abertura de instância. 
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL orienta-se no sentido de que a ofensa a preceito constitucional para que autorize o recurso extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RT 717/299), "direta e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948), o que significa dizer que, "se para provar a contrariedade à Constituição, tem-se, antes, de demonstrar a ofensa à lei ordinária, é esta que conta para a admissibilidade do recurso" (RTJ 94/462), sendo a hipótese de RECURSO ESPECIAL, se o caso.” 
    Nessa análise preliminar, parece-me que o não conhecimento do agravo do art. 1042 do CPC, que é dirigido a esta Corte, ultrapassou os limites de competência do juízo de origem. 
    Vê-se, que nessa parte, a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário não se fundamentou na sistemática da repercussão geral, tornando incabível a apresentação do agravo interno. 
    O agravo interposto com fundamento no artigo 1042 do CPC é dirigido a esta Corte. Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha transitar em julgado.
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do processo na origem. 
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. Intime-se 
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente